Tribunal: TJMT
Processo: 1030690-71.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030690-71.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATHEUS AVELINO DOS SANTOS - CPF: 060.701.621-37 (APELANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX DA SILVA - CPF: 534.970.231-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX MAURICIO - CPF: 021.070.541-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ART. 306 § 1o DO CTB – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DA PREVISÃO ENTABULADA NO ART. 44, § 3o DO CÓDIGO PENAL – DELITO ANTERIOR PRATICADO CONTRA O PATRIMÔNIO E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO – MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para réu reincidente não específico, quando a condenação anterior revela não ser a medida socialmente recomendável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Matheus Avelino dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 1030690-71.2021.8.11.0003, que julgou procedente a denúncia para condená-lo na sanção do art. 306, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 7 meses de detenção, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses (Id. 176472040).

Nas razões recursais, a defesa do acusado pleiteia, em síntese, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com base no art. 44, § 3o, do Código Penal (Id. 176472047).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 176472051).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme sumário abaixo reproduzido:

“
Sumário
:
Sentença penal condenatória – Dirigir sob influência de álcool (artigo 306, §1o do CTB)
– Pena definitiva fixada em
07 (sete) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
em regime inicial semiaberto –
Irresignação defensiva
– mérito: pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com fundamento no artigo 44, §3o do Código Penal, –
pretensão incabível
– inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por não preenchimentos dos requisitos legais (artigo 4, inciso II do CP) – acusado reincidente em crime doloso: roubo majorado e roubo majorado na forma tentada – crimes anteriores mais graves – medida socialmente não recomendável – falta de preenchimento da previsão do artigo 44, §3o do CP – preservação da sentença condenatória –
Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo improvimento
”

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, pois o presente recurso não comporta revisão, nos termos do art. 54 do Regimento Interno deste Sodalício.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“Consta do incluso procedimento investigativo que, durante o período noturno do dia 03 de dezembro de 2021, por volta das 18h48min, nas vias públicas deste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado MATHEUS AVELINO DOS SANTOS conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, em desacordo com as disposições do Código de Trânsito Brasileiro.

Restou apurado que, na referida data e período, durante patrulhamento viário, integrantes da Polícia Militar, avistaram o denunciado MATHEUS AVELINO DOS SANTOS conduzindo a motocicleta Honda/Titan, cor vermelha, placa JZE-3041, com farol apagado, ocasião em que foi abordado pela guarnição.

Durante a abordagem, o denunciado realizou teste do etilômetro, cujo resultado evidenciou que o mesmo se encontrava alcoolizado, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, pois restou detectada, conforme resultado acostado no ID n.o 72660211 – Pág. 01 a constatação de concentração superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar, índice superior ao permitido pela legislação pátria.

Diante da situação de flagrância, o denunciado foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, no entanto, após pagamento de fiança, foi colocado em liberdade pela autoridade policial.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no
artigo 306, §1.o, inciso II da Lei n.o 9.503/97.

Foi possível constatar, ainda, que o denunciado estava conduzindo o veículo sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, restando evidenciada a circunstância agravante preconizada no artigo 298, inciso III do CTB.

Por fim, da análise dos antecedentes criminais, resta possível constatar que o denunciado é
reincidente
, pois possui condenação pelo delito de roubo, nos autos da guia de execução penal n.o 0015718-32.2018.8.11.0064 (código n.o 6828490), em trâmite na 4.a Vara Criminal de Rondonópolis-MT.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
denuncia
MATHEUS AVELINO DOS SANTOS
, como incurso no
artigo 306, §1°, inciso II da Lei n.o 9.503/97 c.c artigo 298, inciso III ambos da Lei n.o 9.503/1997 c.c artigo 61, inciso I do Código Penal
e requer seja a presente autuada e recebida, instaurando o devido processo legal, com a citação e interrogatório do denunciado, sob pena de revelia, intimando-o para os demais termos da ação penal, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo indicadas; enfim, para ser processado e julgado até final condenação, seguindo-se o rito processual previsto nos artigos 394/405 do Código de Processo Penal. (...)”
.

Após a regular instrução processual, o acusado foi condenado à pena de detenção de 7 meses, em regime semiaberto [reincidente] como incurso no artigo 306, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro.

Irresignada, a Defesa pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 3o, do Código Penal, ao fundamento de que o apelante não é reincidente específico e que todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal foram favoráveis.

A questão posta em julgamento é bem singela.

No presente caso, apesar de o apelante não ser reincidente específico, entendo que a substituição da pena neste feito não se mostra socialmente recomendável em face da condenação anterior por roubo majorado na forma tentada, na medida em que o apelante agiu em conluio a um comparsa (concurso de agentes) e mediante emprego de arma de fog, subtraiu bens de diversas vítimas, com
modus operandi
sobremodo agressivo (informação extraída do Processo Executivo de Pena n. 0015718-32.2018.811.0064).

Dessa forma,
“a natureza do crime, a forma de execução, demonstrando gravidade nas ações criminosas, e se tratando de dois fatos delitivos pelos quais o réu foi condenado nos autos da ação penal no 0003263-69.2017.8.11.0064, são aspectos que não se compatibilizam como medida socialmente recomendável para fins de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, demonstrando que é insuficiente para prevenção e reprovação da prática de crime”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça).

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. REINCIDÊNCIA. CRIME ANTERIOR PRATICADO CONTRA O PATRIMÔNIO E COM EMPREGO DE ARMA. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Dispõe o art. 44 do Código Penal os requisitos para a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, devendo o acusado implementar todas elas para fazer jus ao benefício. 2. Caracterizada a reincidência do apelante, não se faz possível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos dada a vedação prevista no inciso II do art. 44 do Código Penal. 3.
A substituição de que trata o § 3o do art. 44 do Código Penal não se revela socialmente recomendável, mormente se considerada a condenação anterior por crime de roubo especialmente agravado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, em concurso com o delito de corrupção de menores.
4. Recurso conhecido e improvido”
(TJ-DF 20150310046524 0004596-27.2015.8.07.0003, Relatora: Maria Ivatônia, Data de Julgamento: 16.2.2017, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 22.2.2017) – destaquei.

Forte nesses argumentos, conheço do recurso e, no mérito,
nego provimento,
mantendo incólume a sentença objurgada. Em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023